Tribunal: TJPA
Processo: 0800683-16.2023.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800683-16.2023.8.14.0007

APELANTE: RAI LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVAS TESTEMUNHAIS COERENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I, do Código Penal), por subtração de bens mediante arrombamento de imóvel residencial pertencente a idoso de 104 anos. A defesa pleiteou absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para furto simples e redução da pena. Sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado; (ii) saber se a ausência de laudo pericial inviabiliza o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo e se a dosimetria da pena deve ser revista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conjunto probatório firme e harmônico, composto por depoimentos das vítimas, testemunhas e policiais, confirma a autoria e materialidade delitiva.

4. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando há prova testemunhal idônea e coerente que ateste os danos no imóvel.

5. A qualificadora foi corretamente mantida, pois restou evidenciado que os agentes romperam barreira física para acessar os bens.

6. Pena-base fixada de forma exacerbada, com fundamentação genérica quanto à culpabilidade. Redução da reprimenda em razão da exclusão de vetores negativos indevidamente considerados.

7. Reconhecimento da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e parcialmente provida para redimensionar a pena para 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, à razão mínima legal, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Tese de julgamento:
1. A ausência de laudo pericial não inviabiliza o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, quando suprida por prova testemunhal firme e convergente. 2. A pena-base deve observar fundamentação concreta e idônea para exasperação, sob pena de nulidade parcial na dosimetria.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 33, §2º, “c”, 44 e 155, §4º, I; CPP, art. 158.

itálico
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.469124-2/001; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.213203-5/001; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.446958-1/001.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

36ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias do mês de outubro e finalizada aos três dias do mês de novembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RAI LOPES
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião/PA (ID 25868089), que o condenou, como incurso no tipo penal elencado no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa.

Narra a
peça incoativa
(ID 25867970) que no dia 20/06/2023, por volta das 18h, na Travessa Josefina Ramos, Bairro Mutirão, no município de Baião/PA, o ora recorrente, RAI LOPES, juntamente com o corréu JOÃO FERNANDO CORRÊA DA SILVA, agindo em unidade de desígnios, subtraíram para si, com destruição e rompimento de obstáculo, os seguintes bens móveis pertencentes à vítima Mário Alves de Carvalho, idoso de 104 (cento e quatro) anos: uma geladeira, marca Consul, cor branca, e uma porta de madeira.

Os réus foram surpreendidos por guarnições da Polícia Civil e Militar no interior do imóvel da vítima, após denúncia de populares, sendo presos em flagrante. Relatos testemunhais também confirmaram que o apelante teria comercializado a geladeira por R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), além de ter solicitado a terceiros que guardassem o eletrodoméstico.

Em
razões recursais
(ID 25868115), clama a defesa pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória, caso superado o pleito absolutório, pleiteia a desclassificação para furto simples e o redimensionamento da pena.

Em
contrarrazões
(ID 25868119), o
Dominus Litis
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo, a fim de ser mantida
in totum
a sentença objurgada.

Nesta Superior Instância, o
Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira,
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da absolvição por insuficiência probatória:

Cinge-se o pleito defensivo na reforma da sentença condenatória e consequente absolvição do apelante, com supedâneo na tese de ausência de provas suficientes para a condenação.

Todavia, razão não assiste ao apelante.

A
materialidade
do delito encontra-se
plenamente comprovada
pelo termo de exibição e apreensão (ID 25867932 - Pág. 7), pelo auto de entrega (mesmo ID - Pág. 14), pelos depoimentos prestados em juízo e pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

No tocante à autoria, cumpre destacar que os
policiais civis Iran Martins de Mesquita e Vinícius de Oliveira Silva de Lima
, ouvidos em juízo, foram
firmes e convergentes
ao narrar:

“que se recordam dos fatos ocorridos; que no dia dos fatos, algum popular avisou a um outro policial civil que os acusados estavam praticando um furto, notícia confirmada pela guarnição da polícia civil, que ao chegar nas proximidades do local do crime,
avistaram os acusados dentro da residência da vítima
; que os acusados tentaram empreender fuga, mas foram pegos pela polícia; que havia uma outra pessoa para realizar o frete dos produtos furtados, contudo, a referida pessoa não sabia que os objetos seriam produto de crime;
que os objetos furtados se tratavam de uma geladeira e uma porta
; que o acusado Fernando foi quem informou ao Delegado de polícia onde se encontrava a geladeira furtada; que o acusado Fernandinho é conhecido pela população por práticas delituosas; a segunda testemunha, Sr. VINICIUS, afirmou ter visto os acusados saindo da residência da vítima, informando, ainda, que os acusados confessaram a prática delituosa; que foram retiradas fotografias na residência da vítima, haviam danificações em uma janela e cerca de arame; a testemunha VINICIUS ainda informou que quando foram informados do crime de furto, os populares afirmaram se tratar de FERNANDO e RAI, além do motorista contratado para fazer o frete da geladeira furtada.” (transcrição da sentença) (grifei)

A vítima, por sua vez, confirmou que
teve a casa arrombada
, com
porta, janela e cadeado violados
, tendo sido
subtraídos uma geladeira, uma porta de madeira, um rádio e um relógio
, dos quais apenas a geladeira foi recuperada.

A testemunha
Vamilson Carneiro Lopes
relatou que
Rai
e
Luís
o procuraram para que guardasse uma geladeira, motivo pelo qual também chegou a ser preso. Acrescentou que
Aline
, esposa de Luís, afirmou que a geladeira pertencia a seu pai. Disse ainda que
Rai
estava acompanhado de Luís e Aline, e que ouviu comentários de que
Rai
e
Luís
teriam sido os autores do furto dos objetos.

A testemunha
Everaldo Ramos Martins de Souza
, em juízo, declarou que trabalha com frete e recorda ter sido contratado para realizar um serviço dessa natureza. Informou que foi
Luís
quem o contratou para executar o transporte, mas afirmou não conseguir identificar alguns dos acusados como sendo os responsáveis pela contratação. Relatou que
Luís
, acompanhado de uma mulher, solicitou o frete de
uma geladeira e uma porta
, e que realizou a entrega dos objetos furtados na residência do
Sr. Vamilson
, por volta das 6h às 6h30 da manhã.

Diante desse conjunto probatório
coerente e convergente
,
não se sustenta a alegação de ausência de provas
. Como é cediço, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, especialmente quando corroborada por depoimentos de policiais que realizaram a prisão em flagrante,
possui elevado valor probatório
, como reconhecido reiteradamente pela jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - CONDENAÇÃO MANTIDA - ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - VIABILIDADE - DECOTE DA INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE DANO MORAL - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA E DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL ESPECÍFICA.

- Demonstradas a autoria e materialidade do crime de roubo majorado, não há que se falar em absolvição do apelante.

- A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos.

- A primariedade e os bons antecedentes da ré, aliados à ausência de fundamentação idônea que justifique a fixação de regime mais gravoso, autorizam a imposição do regime semiaberto, a teor do art. 33, §2º, "b" e §3º, do Código Penal. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.446958-1/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/09/2025, publicação da súmula em 24/09/2025)”

2. Da Qualificadora do Rompimento de Obstáculo:

A defesa pretende a
desclassificação do crime
para a forma simples de furto (art. 155, caput, do CP), sob o argumento de que
não foi produzido laudo pericial
que comprove o rompimento de obstáculo, o que, segundo alega, violaria o disposto no
art. 158 do Código de Processo Penal
, que impõe o exame de corpo de delito quando a infração deixar vestígios.

Todavia,
a alegação não assiste razão à defesa.

Dispõe o art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal:

“§4º – A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: I – com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa.”

A qualificadora exige que o agente vença um obstáculo físico que proteja a posse da coisa alheia, de forma a dificultar a consumação do furto. Trata-se de circunstância que revela maior audácia, esforço e reprovabilidade na conduta, justificando a majoração da pena.

É verdade que o
art. 158 do CPP
dispõe que, sendo a infração capaz de deixar vestígios, será indispensável o exame pericial. Entretanto, a jurisprudência
não confere caráter absoluto a essa exigência
, especialmente quando
a realização da perícia é inviabilizada por circunstâncias fáticas
, e
existem outros meios de prova seguros e convergentes
que demonstrem o rompimento.

A
jurisprudência
consagra a possibilidade de suprimento da prova pericial por
prova testemunhal idônea
, desde que
a ausência de laudo esteja justificada
e
os vestígios tenham sido descritos de modo claro e convincente
:

“EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE - AUTORIA - PALAVRA DAS VÍTIMAS - CAUSA DE AUMENTO - CONCURSO DE PESSOAS - EMPREGO DE ARMA DE FOGO - COMPROVAÇÃO - ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO - NÃO CONFIGURADA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - FURTO QUALIFICADO - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - CONCURSO DE PESSOAS - REPROVABILIDADE DA CONDUTA -
QUALIFICADORA - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - PROVA ORAL SUFICIENTE
- CIRCUNSÂNCIAS DO CRIME - EXASPERAÇÃO DA PENA BASE - CONCURSO DE AGENTES - POSSIBILIDADE - RECEPTAÇÃO - COMPROVAÇÃO CIÊNCIA ORIGEM ILÍCITA - CONFISSÃO QUALIFICADA - RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL NÃO PROVIDOS.

1. Nos delitos patrimoniais, a palavra das vítimas assume especial relevância, de modo que os relatos pormenorizados possuem valor probante suficiente para evidenciar a materialidade do delito.

8. Considerando a prova oral colhida na instrução, deve ser mantida a qualificadora de rompimento de obstáculo, mesmo ante a ausência de laudo pericial.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.146230-0/001, Relator(a): Des.(a) Paulo de Tarso Tamburini Souza , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/06/2024, publicação da súmula em 13/06/2024)”
(grifei)

Os
policiais civis Iran Martins de Mesquita e Vinícius de Oliveira Silva de Lima
, responsáveis pela prisão em flagrante, declararam em juízo que encontraram
sinais evidentes de arrombamento
na residência da vítima, com
cadeado e janela danificados
, o que possibilitou o ingresso dos agentes no interior do imóvel.

A vítima,
Mário Alves de Carvalho
, homem de 104 anos, confirmou que
sua casa foi violada
e descreveu com precisão os danos e quais objetos foram subtraídos.

Assim, a existência de
provas testemunhais coerentes e convergentes
, aliadas ao contexto do flagrante e à descrição dos vestígios materiais,
suprem a ausência de laudo pericial
e
evidenciam a destruição de barreira física apta a configurar o rompimento de obstáculo
.

Não se trata de presunção ou ilação, mas de
conjunto probatório robusto
, que satisfaz o juízo de certeza necessário à manutenção da qualificadora.

Portanto,
não há de se falar em desclassificação do delito para a forma simples
, pois o conjunto fático-probatório demonstra que o agente
transpôs obstáculo físico mediante rompimento
para ter acesso aos bens subtraídos, incidindo perfeitamente a qualificadora prevista no
art. 155, §4º, I, do Código Penal
.

Assim,
mantenho a qualificadora do rompimento de obstáculo
reconhecida na sentença.

3. Da Dosimetria da Pena

A sentença fixou a pena-base do recorrente em 4 (quatro) anos de reclusão, com fundamento na valoração negativa de dois vetores do art. 59 do CP: culpabilidade e consequências do crime.

Todavia, a motivação utilizada para a valoração da
culpabilidade
foi manifestamente
genérica e inidônea
, limitando-se a afirmar que o réu “optou por agir ao arrepio da norma legal”, o que é
inerente a qualquer conduta dolosa
. Faltou, portanto, a
demonstração de reprovabilidade acentuada
, como exige a jurisprudência consolidada:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DOSIMETRIA - PENA-BASE - "CULPABILIDADE" - REAVALIAÇÃO NEUTRA - NECESSIDADE - FRAÇÃO DE AUMENTO - CRITÉRIO DO INTERVALO - IMPERATIVIDADE. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime imputado na denúncia, por prova produzida judicialmente, mantém-se a condenação.
O recrudescimento da pena-base exige fundamentação concreta e idônea, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.
O cálculo de exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre as reprimendas mínima e máxima cominadas ao delito, dividido o "quantum" pelo número de circunstâncias judiciais. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.469124-2/001, Relator(a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/09/2025, publicação da súmula em 25/09/2025)”
(grifei)

Por outro lado, a valoração negativa das
consequências do crime
está suficientemente justificada e deve ser mantida. A vítima, idoso de 104 anos, teve bens subtraídos do interior de sua residência e não os recuperou integralmente, arcando com prejuízo patrimonial irreversível, o que extrapola as consequências ordinárias do delito. Nessa linha vejamos decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA - DELITO DE FURTO SIMPLES TENTADO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO - ABSOLVIÇÃO - CRIME IMPOSSÍVEL - INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO - INVIABILIDADE - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO DOLO DE AGIR - INOCORRÊNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO PARA AQUELE DE DANO - INTENÇÃO DE SUBTRAIR DEMONSTRADA - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE - CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS DA INFRAÇÃO PENAL DEMONSTRADAS - INACOLHIMENTO - PENA DE MULTA - DESPROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE - AJUSTE DE OFÍCIO - NECESSIDADE - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP- SUPOSTA "CONTRIBUIÇÃO" DA VÍTIMA PARA A OCORRÊNCIA DO CRIME - DESCABIMENTO - REINCIDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES PRETÉRITAS TRANSITADAS EM JULGADO - DECOTE - IMPERATIVIDADE - FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - ADOÇÃO DE TAIS PROVIDÊNCIAS EM 1º GRAU - FALTA DE INTERESSE JURÍDICO-RECURSAL - SANÇÃO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - PRINCÍPIOS DA SIMETRIA E DA RAZOABILIDADE - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA LIGEIRAMENTE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL- REDUÇÃO DE OFÍCIO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO QUE ATUARA EM 2ª INSTÂNCIA - OBSERVÂNCIA.

4- Constatado que as "consequências do crime" - art. 59 do CP - extrapolaram os contornos típicos do mesmo, correta a exasperação da pena-base.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.213203-5/001, Relator(a): Des.(a) Danton Soares Martins , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/06/2024, publicação da súmula em 04/06/2024)”
(grifei)

Dessa forma, é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando o resultado da conduta delitiva impõe à vítima prejuízo expressivo e irreparável, como ocorre nas hipóteses em que não há restituição ou recuperação dos bens subtraídos. Ainda mais quando se trata de pessoa idosa de 104 anos de idade, como no caso em exame.

Assim, considerando como único vetor negativo as consequências do crime, entendo como proporcional a
fixação da pena-base
em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição, torno essa a pena definitiva.

Mantém-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Reconheço, ainda, presentes os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, razão pela qual
substituo
a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente
por duas penas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo juízo da execução, nos moldes do art. 44, §2º, do CPB.

No que concerne ao
decote da pena de multa
, é certo que ela decorre de mandamento legal. O tipo penal imputado ao réu prevê, de forma expressa e cumulativa, as penas de reclusão e multa
, descabendo ao magistrado afastar a incidência de qualquer uma delas
, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Enfim, dou por prequestionadas todas as matérias suscitadas pela defesa.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso interposto por RAI LOPES, tão somente para
redimensionar
a pena para 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, à razão mínima de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime inicial aberto. Por fim,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
a serem definidas pelo juízo da execução penal.

É o voto.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/11/2025